Tribunal: CARF
Processo: 10540.722091/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES NACIONAL. EMPRESA OPTANTE PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que exerçam atividades de prestação de serviços enquadradas nas hipóteses previstas no § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 2006, estão obrigadas ao recolhimento da Contribuição Patronal Previdenciária – CPP, destinada à Seguridade Social, conforme dispõe o art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.

CONSTRUÇÃO CIVIL. DESONERAÇÃO DA FOLHA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO FORMAL. FACULDADE DO CONTRIBUINTE.
Para as empresas do ramo da construção civil classificadas no grupo 412 da CNAE, no período de 04/06/2013 a 31/10/2013, bem como a partir de 01/12/2015, a adoção do regime da CPRB exige manifestação expressa e irretratável, conforme a legislação vigente. Na ausência dessa opção, a apuração da contribuição previdenciária deve ocorrer com base na folha de salários.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SAT/GILRAT. DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA. ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO POR EMPREGADO.
A contribuição ao GILRAT incide sobre a totalidade da remuneração paga ou creditada no mês, aplicando-se alíquota única a todos os empregados da competência, definida segundo o grau de risco correspondente à atividade preponderante do estabelecimento. Não cabe a segregação da alíquota por trabalhador isoladamente.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique tributo ou diferença de tributo a pagar. Nos casos de lançamento de ofício, onde resultou comprovada a insuficiência do recolhimento de tributo (obrigação principal), é exigível a multa de ofício por expressa determinação legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.722091/2019-01
ACÓRDÃO
2003-006.809 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCRETOMIXX BRASIL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SIMPLES
NACIONAL.
EMPRESA
OPTANTE PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS.
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que exerçam
atividades de prestação de serviços enquadradas nas hipóteses previstas
no § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 2006, estão obrigadas
ao recolhimento da Contribuição Patronal Previdenciária – CPP, destinada
à Seguridade Social, conforme dispõe o art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.

CONSTRUÇÃO
CIVIL.
DESONERAÇÃO
DA
FOLHA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO FORMAL.
FACULDADE DO CONTRIBUINTE.
Para as empresas do ramo da construção civil classificadas no grupo 412 da
CNAE, no período de 04/06/2013 a 31/10/2013, bem como a partir de
01/12/2015, a adoção do regime da CPRB exige manifestação expressa e
irretratável, conforme a legislação vigente. Na ausência dessa opção, a
apuração da contribuição previdenciária deve ocorrer com base na folha de
salários.

CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
SAT/GILRAT.
DEFINIÇÃO
DA
ALÍQUOTA.
ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
INDIVIDUALIZAÇÃO POR EMPREGADO.
A contribuição ao GILRAT incide sobre a totalidade da remuneração paga
ou creditada no mês, aplicando-se alíquota única a todos os empregados
da competência, definida segundo o grau de risco correspondente à
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.809 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722091/2019-01
2
atividade preponderante do estabelecimento. Não cabe a segregação da
alíquota por trabalhador isoladamente.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como
suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa
competente, que implique tributo ou diferença de tributo a pagar. Nos
casos de lançamento de ofício, onde resultou comprovada a insuficiência
do recolhimento de tributo (obrigação principal), é exigível a multa de
ofício por expressa determinação legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 294/303, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG, de fls. 279/286, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, referente à contribuição social parte patronal e GILRAT, incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, conforme auto de
infração de fls. 02/10, lavrado em 11/06/2019, referentes ao período de 12/2015 a 12/2016, com
ciência do contribuinte em 28/06/2019, conforme AR de fl. 56.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.809 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722091/2019-01
3
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 413.719,08, já acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora (até a
lavratura).
De acordo com o relatório fiscal, de fls. 12/15, o contribuinte era optante pelo
SIMPLES NACIONAL no período fiscalizado, tendo como atividade econômica a construção de
edifícios, CNAE 4120-4/00. Contudo, a referida atividade está enquadrada no parágrafo 5o-C do
art. 18 da Lei Complementar 123/2006, cuja tributação se dá pelo ANEXO IV da citada Lei, hipótese
que não contempla a contribuição patronal previdenciária de que trata o art. 22 da Lei 8.21/1991.
Contudo, no período fiscalizado, o contribuinte apresentou todas as GFIPs
indicando ser optante do Simples Nacional (opção 2), exceto competência 01/2016, o que afastou
a incidência da contribuição previdenciária patronal e da contribuição GILRAT.
Desta forma, a fiscalização apurou a contribuição previdenciária patronal e GILRAT a
partir dos valores de remuneração dos segurados empregados e dos contribuintes individuais,
conforme planilha A (fl. 33), e lavrou o presente Auto de Infração.
Foi aplicada a alíquota GILRAT de 3% correspondente ao CNAE 4120-4/00
(construção de edifícios).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou a Impugnação de fls. 61/71 em 29/07/2019. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Como preliminar, alega a nulidade da autuação por inobservância do disposto na
LC no 123/2006, afirmando fazer jus ao tratamento dispensado no art. 55 da
referida Lei, que obriga a fiscalização a priorizar a orientação nos procedimentos
fiscais, além de conferir tratamento diferenciado e favorecido adequado à
condição de empresa optante do Simples Nacional.
Nesse sentido, alega não lhe ter sido oportunizada a chance de
autorregularização, decorrendo a autuação de procedimento sumário de
fiscalização, não tendo sido cumprido o critério da dupla visita previsto no §6o do
citado artigo 55.
Entende que a multa aplicada de 75% também infringe o disposto nos §§ 7o e 8o
do mesmo dispositivo.
Ainda sobre a multa, afirma que deveria ter sido observado o art. 38-B, II, da LC no
123/2006, o qual determina a redução de multas aplicadas em razão da falta de
cumprimento de obrigações acessórias, pela falta de informações ou prestação
incorreta delas, sempre que a legislação não preveja valores específicos e mais
favoráveis às empresas optantes pelo Simples Nacional.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.809 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722091/2019-01
4
No mérito, afirma ter direito ao regime de desoneração da folha de pagamentos,
em razão de sua atividade econômica, e que a fiscalização não lhe dispensou este
tratamento, que seria mais benéfico, porque então deveria recolher a
contribuição de 4,5% sobre o faturamento e não 20% sobre a folha de
pagamentos.
Em seguida, alega o indevido alargamento da base de cálculo das contribuições
GILRAT, porque nem todos os seus empregados trabalham na construção civil,
tendo alguns cargos administrativos e de serviços gerais.
Nesse sentido, entende que esses empregados não têm sua contribuição
previdenciária apurada na forma do Anexo IV, mas sim do Anexo III da LC no
123/2006, o que não foi considerado no lançamento fiscal, embora esteja visível
nas folhas de pagamento ora anexas.
Afirma ser necessária a realização de diligência sobre a folha de pagamentos para
apuração correta da base de cálculo.
No tópico seguinte, afirma o excesso da multa aplicada, que considera de caráter
confiscatório, o qual é vedado constitucionalmente. Cita decisão no RE 582.461,
de repercussão geral reconhecida, pela qual a multa aplicada de 100% do valor da
obrigação principal foi reduzida a 30% deste valor, percentual que foi considerado
duro e suficiente para punir o contribuinte inadimplente e, ao mesmo tempo, não
comprometer sua existência.
Afirma que a decisão do STF deve ser seguida pelos órgãos julgadores e que deve
ser observado o disposto no art. 112 do CTN, que determina a aplicação da
interpretação mais favorável ao contribuinte.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151,
III, do CTN, a declaração de nulidade e ou improcedência do lançamento, ou
alternativamente a redução da multa aplicada. Protesta pela juntada posterior de
todos os meios de prova em direito admitidos. Requer ainda que as intimações
sejam também encaminhadas ao endereço da procuradora do contribuinte.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 279/286):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
CONSTRUÇÃO CIVIL. SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS.
A microempresa ou a empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional,
que se dedica à atividade de construção civil, deve recolher as contribuições
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.809 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722091/2019-01
5
previdenciárias patronais, as quais não estão incluídas no regime simplificado de
tributação.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. INEXISTÊNCIA DE
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
Não tendo o contribuinte efetuado a opção pela desoneração da folha de
pagamentos, através do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta, não pode a autoridade fiscal fazê-lo em seu lugar, sendo cabível o
lançamento das contribuições incidentes sobre a folha de pagamentos.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
PROVAS. JUNTADA. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
As intimações devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 21/01/2020, conforme
AR de fl. 290, apresentou recurso voluntário de fls. 294/303, em 18/02/2020.
As razões de apelo podem ser sintetizadas da seguinte forma:
 possui atividade principal pertence ao grupo 412 (construção civil), sendo
pacífico o entendimento de que ela tem direito ao benefício da
desoneração da folha, podendo recolher a contribuição previdenciária sobre
a receita bruta nos termos previstos na Lei 12.546/2011, art. 7o, inciso IV.
Esta sistemática de recolhimento deveria ser observada, a despeito da falta
de opção, por ser mais benéfico ao contribuinte;
 A respeito do indevido alargamento da base de cálculo da contribuição
GILRAT, afirma que possui empregados que atuam na construção civil, mas
também possui empregados que atuam em funções administrativas, sendo
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.809 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722091/2019-01
6
que estes últimos não estão sujeitos ao mesmo grau de risco dos primeiros.
Defende ser permitindo aferir o risco de forma individual;
 a multa aplicada no patamar de 75% com base no inciso I do art. 44 da Lei
9.430/96 deve ser revista e reduzida, devendo ser aplicado ao caso o
disposto no art. 32-A da Lei no 8.212/91. Ainda que pudesse cogitar a
aplicação da multa de 75%, deveria ela ser reduzida pela metade nos termos
do inciso II do art. 38-B da Lei Complementar 123/2006.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

I. MÉRITO
I.i. Direito ao Benefício da Desoneração da Folha
A RECORRENTE afirma possuir como atividade principal a construção civil e que,
portanto, teria direito à desoneração da folha nos termos do art. 7o, IV, da Lei no 12546/2011.
Neste sentido, não poderia a autoridade fiscal efetuar o lançamento da forma mais gravosa à
contribuinte (contribuição patronal incidente sobre folha) quando havia a possibilidade de efetuar
o lançamento da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta de que
trata a Lei no 12.546/2011.
No entanto, não assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
O dispositivo legal mencionado pela contribuinte possui a seguinte redação
(redação à época dos fatos):
Art. 7o Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991 : (Redação dada pela Lei no 13.161, de 2015) (Vigência) (Vide Lei
no 13.161, de 2015)
(...)
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.809 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722091/2019-01
7
IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432,
433 e 439 da CNAE 2.0; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vigência)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de
junho de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva
prevista no caput , relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015) (Vigência)
§ 14. Excepcionalmente, para o ano de 2015, a opção pela tributação substitutiva
prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição
incidente sobre a receita bruta relativa a novembro de 2015, ou à primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será
irretratável para o restante do ano. (Incluído pela Lei no 13.161, de 2015)
(Vigência)
O disposto acima deixa evidente que a legislação atribuía à contribuinte a faculdade
de optar pela contribuição substitutiva sobre a receita bruta. Ou seja, a aplicação de tal
sistemática não era uma imposição, uma obrigação, mas sim uma opção do contribuinte.
Neste sentido, a própria Solução de Consulta COSIT no 16, de 16 de janeiro de 2014,
apresentada pela RECORRENTE, reforça o argumento no sentido de que a contribuinte, mesmo
sendo empresa optante pelo Simples Nacional, poderia escolher pela contribuição substitutiva da
Lei no 12.546/2011:
Solução de Consulta n. 16 – Cosit
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA.
EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CABIMENTO. A contribuição
previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta de que trata a Lei no
12.546, de 2011, aplica-se à microempresa ou empresa de pequeno porte optante
pelo Simples Nacional tributada na forma do § 5o-C do art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 2006 (Anexo IV), cuja atividade principal acha-se
contemplada no inciso IV do art. 7o da Lei no 12.546, de 2011.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.809 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722091/2019-01
8
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 13, VI, e art. 18, § 5o-
C; Lei no 12.546, de 2011, art. 7o; Lei no 8.212, de 1991, art. 22.
[...]
Conclusão
54. Diante do exposto, com relação aos questionamentos de nos 1 a 5
reproduzidos na parte final do Relatório, supra, são apresentadas as seguintes
conclusões:
(...)
• a contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta de que
trata a Lei n' 12.546, de 2011, aplica-se à microempresa ou empresa de pequeno
porte tributada na forma do § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de
2006 (Anexo IV), cuja atividade principal acha-se contemplada no inciso IV do art.
7o da Lei no 12.546, de 2011;
Ou seja, à época dos fatos, poderia a contribuinte ter optado pela contribuição
sobre sua receita bruta em lugar da contribuição sobre a folha de pagamento. Caso tivesse feito
tal escolha, o presente lançamento certamente iria ter por base a receita bruta da contribuinte.
Afirmar que a contribuição sobre a receita bruta seria mais benéfica que a
contribuição sobre a folha e que, por isso, a primeira deveria ser aplicada em detrimento da
segunda, como alega a RECORRENTE, não é inteiramente verdade. A análise de qual forma de
tributação seria mais benéfica é casuística, razão pela qual era uma faculdade do contribuinte
optar pela contribuição substitutiva sobre a receita bruta.
Neste sentido, deve ser negado o pleito da RECORRENTE.

I.ii. Indevido Alargamento da Base de Cálculo da Contribuição GILRAT
Neste tópico, a contribuinte afirma que, além dos empregados do setor de
construção, possui outros trabalhadores que atuam em funções administrativas. Assim, defende
que estes últimos não estariam sujeitos ao mesmo grau de risco dos primeiros. Ou seja, defende a
aplicação de alíquota GILRAT distinta aos seus empregados.
Não merece prosperar o inconformismo da contribuinte.
Com relação a contribuição devida ao GILRAT, dispõe o art. 22, inciso "II", da Lei no
8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.809 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722091/2019-01
9
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade econômica
preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve:
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade econômica
preponderante esse risco seja considerado grave."
Conforme Súmula no 351 do STJ:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro
Assim, quando a empresa possui apenas um CNPJ, aplica-se a alíquota que reflete o
grau de risco da atividade preponderante. Por outro lado, se possui CNPJ distinto para cada
estabelecimento, a alíquota é definida por estabelecimento, nos termos do art. 202 do Decreto
3.048/99 (redação vigente à época dos fatos):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.809 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722091/2019-01
10
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
contribuinte, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade preponderante com
base na CNAE. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o
autoenquadramento realizado pelo contribuinte.
Ou seja, não há espaço para a indicação de mais de uma atividade preponderante
por estabelecimento. Conforme acima exposto, “considera-se preponderante a atividade que
ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos”.
Portanto, a forma de tributação pleiteada pela RECORRENTE simplesmente não
encontra respaldo na legislação. Veja-se que as normas acima transcritas tratam da incidência da
GILRAT sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do
mês, sendo a alíquota única para todos os trabalhadores na competência. Esta alíquota será
apurada com base no grau de risco aferido de acordo com a atividade preponderante da
empresa/estabelecimento.
Sendo assim, a determinação da alíquota GILRAT não é relacionada a cada
trabalhador, mas sim em relação à atividade preponderante de toda empresa/estabelecimento.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

I.iii. Multa de Ofício
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.809 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722091/2019-01
11
Neste tópico, a RECORRENTE defende que a multa não deveria ser aplicada nos
termos do art. 35-A da Lei no 8.212/91, mas sim com base no art. 32-A do mesmo diploma legal a
redução.
Importante transcrever a redação dos citados dispositivos:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas,
no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou II – a 75% (setenta e cinco por cento), se
houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e II – R$ 500,00
(quinhentos reais), nos demais casos.
(...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Observa-se que a multa do art. 32-A está relacionada ao descumprimento de uma
obrigação acessória (deixar de apresentar a GFIP no prazo fixado, ou a apresentar com incorreções
ou omissões). Não se trata de uma multa pelo descumprimento de obrigação principal (deixar de
recolher a contribuição em si), como ocorre no caso do art. 35-A.
Necessário esclarecer que, nos termos do art. 113 do CTN, a obrigação tributária é
principal ou acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não
necessariamente está ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a
imposição de sanção específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.809 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722091/2019-01
12
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Logo, a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória não está –
necessariamente – condicionada ao cumprimento da obrigação tributária principal, nem é
afastada pela inexistência de dolo ou culpa do agente, ou mesmo cogita do fato de ter existido
prejuízo à fiscalização ou não. Apenas o que está em análise é o fato de o contribuinte ter ou não
cumprido com as obrigações a ele atribuídas por lei.
Nota-se que o dispositivo do art. 32-A não prevê a aplicação da multa somente nos
casos em que o ato cometido causar prejuízo ao erário, com dolo ou corresponder ao não
recolhimento de uma obrigação principal. A norma trata de incorreções ou omissões em GFIP,
podendo elas estarem ou não relacionadas aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
O cumprimento das obrigações principais e acessórias previstas na legislação
previdenciária é imposta a todos os contribuintes, inexistindo pela lei tratamento privilegiado.
No presente caso, em razão de ter apresentado as GFIP’s com informações
incorretas ou omissas, foi lavrado o presente auto de infração com base no art. 32-A, II, da Lei no
8.212/91.

Assim, caso o contribuinte apresentasse GFIPs com informações incorretas ou
omissas, sem a constatação de qualquer descumprimento de obrigação principal (falta de
recolhimento do tributo), seria correta a lavratura de auto de infração com base no art. 32-A da
Lei no 8.212/91.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.809 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722091/2019-01
13
Contudo, no caso concreto, ocorreu o lançamento de ofício para a cobrança da
contribuição previdenciária que deixou de ser recolhida pela contribuinte. Este fato enseja a
aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212/91. Assim, correta a adoção da penalidade
pela autoridade fiscal.
Como pedido alternativo, a contribuinte pleiteia a redução da multa em 50% nos
termos do art. 38-B, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006. Referido dispositivo possui a
seguinte redação:
Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no
cumprimento de obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais,
estaduais, distritais e municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência
de previsão legal de valores específicos e mais favoráveis para MEI, microempresa
ou empresa de pequeno porte, terão redução de: (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
I - 90% (noventa por cento) para os MEI; (Incluído pela Lei Complementar no 147,
de 2014) (Produção de efeito)
II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar no 147,
de 2014) (Produção de efeito)
Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não se
aplicam na: (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de
efeito)
I - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a
notificação. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de
efeito)
O dispositivo acima é bastante claro ao dispor que a redução nele prevista é
aplicável somente às “multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de
obrigações acessórias”.
Como visto anteriormente, a multa de 75% aplicada nos termos do art. 35-A da Lei
no 8.212/91, não decorre de descumprimento de obrigação acessória, mas sim do lançamento de
ofício em razão do descumprimento da obrigação principal (falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias).
Portanto, não assiste razão à contribuinte ao pleitear a exclusão ou redução da
multa, aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria, devendo esta ser integralmente
mantida.

CONCLUSÃO
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.809 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.722091/2019-01
14
Em razão do exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 329
DF CARF MF
Original